Tribunal: TJBA
Processo: 8020637-10.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8020637-10.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: CAIO FERREIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRADO-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA HÁ DEZOITO MESES. LAPSO TEMPORAL INJUSTIFICADO PARA PROLAÇÃO DE DECISÃO DE PRONÚNCIA, IMPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ORDEM CONCEDIDA COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública em favor de réu denunciado por homicídio qualificado, com alegação de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva por mais de dois anos, considerando que os autos estão com a instrução processual encerrada e aguardam a prolação de decisão há dezoito meses.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste na análise de configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em virtude de retardo para a prolação de pronúncia, impronúncia ou absolvição sumária,
enquanto o réu permanece em
segregação cautelar.

III. Razões
d
e
d
ecidir

3. O excesso de prazo para a formação da culpa não decorre de um mero cálculo aritmético, exigindo o exame da tramitação processual sob a ótica do princípio da razoabilidade, analisando a complexidade do feito e eventuais delongas causadas pelas partes.

4. Evidencia
excesso de prazo
a manutenção da custódia cautelar por mais de dois anos, aliada a uma paralisação de dezoito meses do feito que aguarda apenas a prolação de
deci
sum
após o encerramento da instrução e oferecimento de alegações finais orais. Inexistência de justificativa plausível ou culpa da defesa para tamanho retardo, recaindo a responsabilidade sobre o Estado-juiz.

IV.
D
ispositivo e tese

5.
Ante o exposto, concede-se a ordem de
habeas corpus
, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Tese de julgamento:
A manutenção da prisão preventiva por
longo lapso temporal
, associada à demora
injustificada
para a prolação de decisão após o encerramento da instrução na primeira fase do Tribunal do Júri, configura excesso de prazo irrazoável e constrangimento ilegal, ensejando a concessão da ordem.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, IV; CPP, arts. 319 e 411, § 9º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no RHC 147.928, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Quinta Turma, j. 14
/
9
/
2021; STJ, HC 402.654, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19
/
9
/
2017
;
TJ/BA, Rel. Des.
Eserval
Rocha, Primeira Câmara Criminal 1ª Turma, julgado em 6/2/2024,
DJe
16/2/2024
.

HABEAS CORPUS
.
ORDEM CONCEDIDA
.

HC Nº
8020637-10.2026.8.05.0000

–

PRADO/
BA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n°
8020637-10.2026.8.05.0000
,

da Comarca de

Prad
o/B
A,

impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, em favor de
CAIO FERREIRA DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em dar conhecimento
ao presente
habeas corpus
e conceder

a
ordem impetrada
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das
Sessões,
data registrada no sistema de julgamento.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator

Procurador(a)
de Justiça